Tribunal: TJMT
Processo: 1018005-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018005-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Atualização de Conta, Juros Progressivos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), REGIA CARION DE PAULA LEAL - CPF: 923.542.701-00 (RECORRIDO), JOEL SCOTT DE FREITAS VIEIRA - CPF: 702.084.891-50 (ADVOGADO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1018005-33.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI

Recorrido
:
GERIA CARION PAULA LEAL

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI. LEI 542/2009.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO.
FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
proposta
REGIA CARION PAULA LEAL
em

desfavor
do MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI-MT.
Afirma
a
reclamante
que
foi

contratada
,
mediante

celebração
de
contrato

temporário
, para
laborar

na

função
de
professora
, no
entanto
,
seu

contrato

foi

renovado

sucessivamente
.
Deste
modo,
pleiteia
a
declaração
de
nulidade

contratual
,
bem

como
o
pagamento

retroativo
do FGTS dos
últimos

cinco

anos
.Citado, o
demandado

apresentou

contestação
no Id. 155439504.É o
relatório
.DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
já

constantes

nos
autos.Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
de
mérito
(art. 355, I, do CPC).Em
relação
à
prescrição
,
não

há

como
se
negar

a

existência
de
repercussão

geral

invocada
,
diante
do que
foi

decidido
no
julgamento
do
recurso
Leading Case ARE 709212 RG/DF, TEMA 608, de
relatoria
do Ministro Gilmar Mendes.Em 13/11/2014, o Supremo Tribunal Federal
julgou
o
mérito
do Tema 608 (
Prazo

prescricional

aplicável
à
cobrança
de
valores

não

depositados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS) com
repercussão

geral
,
cujo

paradigma
é o ARE 709212 RG/DF,
em

acórdão

assim

ementado
:RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7o, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5o, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado

em
13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).Eis a
tese

jurídica

firmada

pelo
Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do ARE 709.212 RG/DF
acima

mencionado
, TEMA 608:“O
prazo

prescricional

aplicável
à
cobrança
de
valores

não

depositados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS) é
quinquenal
,
nos

termos
do art. 7o, XXIX, da
Constituição
Federal”.Na
oportunidade
, o STF
declarou

a

inconstitucionalidade
do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do
Decreto
no 99.684/1990,
na

parte

em
que
ressalvam
o “
privilégio
do FGTS à
prescrição

trintenária
”,
como

também

modulou

os

efeitos
da
decisão
,
regulando
o
tema

nos

seguintes

moldes
:“A
modulação
que se
propõe

consiste

em

atribuir
à
presente

decisão

efeitos

ex

nunc
(
prospectivos
). Dessa forma, para
aqueles

cujo

termo

inicial
da
prescrição

ocorra

após
a data
do

presente

julgamento
,
aplica
-se,
desde
logo, o
prazo
de
cinco

anos
. Por outro
lado
, para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

esteja

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou
5
anos
, a
partir

desta

decisão
. Assim se,
na

presente
data,
já

tenham

transcorrido
27
anos
do
prazo

prescricional
,
bastarão

mais
3
anos
para que se opere a
prescrição
, com base
na

jurisprudência

desta
Corte
até

então

vigente
. Por outro
lado
, se
na
data
desta

decisão

tiverem

decorrido
23
anos
do
prazo

prescricional
,
ao

caso
se
aplicará
o novo
prazo
de 5
anos
, a
contar
da data do
presente

julgamento
.” (STF - ARE 709.212 – Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes –
Repercussão
Geral)Posto
isto
, a Corte
decidiu
que, para
os

casos

cujo

termo

inicial
da
prescrição
–
ou

seja
, a
ausência
de
depósito
no FGTS –
ocorra

após
a data do
julgamento
14/11/2014,
aplica
-se, o
prazo
de
cinco

anos
e, para
aqueles

em
que
o

prazo

prescricional

já

estiver

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
do
julgamento
.Diante da
tese

firmada
no
julgamento
do TEMA 608 do STF, o Tribunal Superior do
Trabalho
(TST)
alterou
o
texto
de
sua

Súmula
362,
passando
a
ter
a
seguinte

redação
:SÚMULA 362. FGTS. PRESCRIÇÃOI – Para
os

casos

em
que a
ciência
da
lesão

ocorreu
a
partir
de 13.11.2014, é
quinquenal
a
prescrição
do
direito
de
reclamar
contra o
não-recolhimento
de
contribuição
para o FGTS,
observado
o
prazo
de
dois

anos

após
o
término
do
contrato
;II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014.A
respeito
da
análise
do Tema 608 do STF,
transcrevo

trecho
da
fundamentação

constante
no
voto
-vista da Min. Regina Helena Costa, que
lavrou
o
acórdão
, no
julgamento
do RECURSO ESPECIAL No 1.841.538 – AM (data de
Julgamento
: 04/08/2020):“
Dessarte
,
diante
da
modulação

estabelecida

pelo
Supremo Tribunal Federal, e
esposando
a
orientação

coletada

pelo
Tribunal Superior do
Trabalho
,
extraem
-se as
seguintes

conclusões
:a) À
ação

ajuizada

até
13.11.2014, data do
julgamento
do ARE n. 709.212/DF,
aplica
-
se a

prescrição

trintenária
;(b) Ao
contrato
de
trabalho

celebrado

após
13.11.2014
aplica
-se, de
imediato
, a
prescrição

quinquenal
; e(c)No
caso

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso
no
momento
do
julgamento
da
repercussão

geral
(Tema 608/STF),
ou

seja
,
contrato
de
trabalho

celebrado

até
13.11.2014, mas
ação

pleiteando
o
recebimento
do FGTS
ajuizada

após

tal
data,
aplica
-se "o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou
5
anos
, a
partir

desta

decisão
".A
hipótese
a que se
refere

a

alínea
(c)
merece

algumas

considerações
.O Supremo Tribunal Federal,
ao
modular o
entendimento

firmado
no
julgamento
do ARE n. 709.212/DF, com o
objetivo
de
garantir
a
segurança

jurídica
e
evitar

surpresa
,
adotou

efeitos

ex

nunc
,
preservando
,
assim
, o
direito

ao

recebimento
de
parcelas
do FGTS
em

período
superior a 5
anos
(
limitado
a 30
anos
), para
aquele

cujo

contrato
de
trabalho

foi

celebrado

até
13.11.2014 e a
ação

foi

ajuizada

dentro
do
prazo
de 5
anos
a
contar
de
tal
data,
desde
que, entre o
termo

inicial
e o
ajuizamento
da
ação
, o
prazo

não

seja
superior a 30
anos
.Em
consequência
da
modulação

aplicada
,
emergem
as
seguintes

conclusões
com
relação

aos

contratos
de
trabalho

em

curso
no
momento
do
julgamento
do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 709.212/DF - Tema 608/STF),
conforme
a
hipótese
:(I) se o
ajuizamento
da
ação
,
objetivando
o
recebimento
das
parcelas
do FGTS,
ocorreu

até
13.11.2019,
aplica
-
se a

prescrição

trintenária
,
ou

seja
, o
trabalhador

tem

direito

ao

recebimento
das
parcelas

vencidas
no
período
de 30
anos
antes do
ajuizamento
da
ação
; e(II) se o
ajuizamento
da
ação
,
objetivando
o
recebimento
das
parcelas
do FGTS,
ocorreu

após
13.11.2019,
aplica
-
se a

prescrição

quinquenal
,
ou

seja
, o
trabalhador

faz
jus
somente

ao

recebimento
das
parcelas

vencidas
no
período
de 5
anos
antes do
ajuizamento
da
ação
”.Desta
feita
,
considerando
que a
reclamante

ajuizou
a
ação

em
14/03/2024,
aplica
-se
ao

caso
a
prescrição

quinquenal
,
sendo

assim
, o
trabalhador

tem

direito

ao

recebimento
das
parcelas

vencidas

somente
no
período
de 05 (
cinco
)
anos
antes do
ajuizamento
da
ação
,
restando
,
portanto
,
prescritas
as
parcelas

anteriores
a 14/03/2019.Pois
bem
.
Trata
-se de
ação
de
cobrança
de
créditos

trabalhistas
,
onde
a
parte

autora

alega
que
seus

contratos

temporários
com o
município

foram

prorrogados
de forma
sucessiva
e habitual,
ultrapassando
o
limite
temporal que
desvirtua
o
caráter

excepcional
dessas
contratações
,
conforme

preceitua
o art. 37, IX, da
Constituição
Federal.
Requer
,
portanto
, a
condenação
do
réu

ao

pagamento
de FGTS
sobre

os

períodos

trabalhados
.Do
lado

oposto
, o
Município
de Alto
Taquari
,
em

sua

defesa
,
não

apresentou

contestação

capaz
de
desconstituir

os

argumentos

trazidos
pela
autora
,
limitando
-
se a

negar

a

existência
de
vínculo

trabalhista

contínuo
e
os

respectivos

direitos

pleiteados
.Logo,
constata
-se que, com a
finalidade
de se
atender
as
necessidades

temporárias
de
excepcional
interesse
público
, o
contrato

temporário
da
Reclamante

foi

renovado

por

sucessivas

ocasiões
. A par
disso
, o art. 37, IX, da
Constituição
Federal
estabelece
que: “IX – a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.”Da
análise
dos autos,
vê
-se que
houve
a
prorrogação

sucessiva
do
contrato

temporário
da
parte

reclamante
,
situação
que
descaracteriza
a
finalidade

estabelecida
pela Carta Magna para
os

contratos

por
tempo
determinado
, que
visam

atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do art. 37, IX.Desse modo,
considerando
que a
contratação
da
autora

ultrapassou
o
prazo
de 24 (
vinte
e
quatro
) meses,
tornam
-se
nulos
tais
instrumentos
,
nos

moldes
do § 2o do art. 37, da CF/88,
vejamos
: § 2o A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei.Neste
sentido
, vale a
pena

trazer
o
recente

entendimento
da
Turma

Recursal

Única
– TJMT:EMENTA RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Recurso

Inominado
.
Sentença
de
improcedência
dos
pedidos

iniciais
, sob o
fundamento
de que “o
ocupante
de cargo
em

comissão
de livre
nomeação
e
exoneração
a que se
refere
o
inciso
II do art. 37 da
Constituição
Federal
não

faz
jus
ao

pagamento
de
qualquer

tipo
de
compensação
pela
dispensa
do cargo, pela
própria

natureza
do cargo que
ocupa
,
não

tem
o
servidor

comissionado
o
depósito
de FGTS. Nesses
termos
,
inexistem

motivos
que
justifiquem
o
deferimento
da
pretensão

deduzida

na

inicial
.” (sic)2.
Pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativos

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
(STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO,
DJe
de 22/09/2016 e STJ,
AgInt
no
REsp
1.657.345/
MG, Rel.

Ministra
REGINA
HELENA COSTA
, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 21/06/2017). 3. Nos
termos
do 19-A, da Lei
no
8.036/1990, o
direito

aos

depósitos
do FGTS é
reconhecido

ainda
que
seja

reconhecida
a
nulidade
da
contratação

temporária
.4.
Sentença

reformada
.5.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1002215-68.2020.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/04/2023,
Publicado
no DJE 06/04/2023)
Ademais
, o
artigo
19-A, da Lei no 8.036/1990,
dispõe
que: É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
.A
propósito
, é a
matéria

prevista

na

Tese
de
Repercussão
Geral
firmada

pelo
STF:“Conforme
reiteradamente

afirmado

pelo
supremo Tribunal Federal, a
Constituição
de 1988
reprova

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem

a

observância
das
normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em

concurso

público
,
cominando
a
sua

nulidade
e
impondo

sanções
à
autoridade

responsável
(CF, art. 37, § 2o). 2. No que se
refere

a

empregados
,
essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recurso

extraordinário

desprovido
”.
(RE
no
705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de
Julgamento
: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (
grifei
)Desta forma,
não

logrando
o
ente

público

em

comprovar
o
recolhimento
do FGTS
durante
a
vigência
do
contrato

temporário
que
teve

renovações

sucessivas
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
faz

jus
a
parte

autora

ao

percebimento
de
tal

verba
.No
entanto
, a
parte

Autora

não

faz
jus
ao

recebimento
de
salário

por

período

não

trabalhado
,
seguro-desemprego
,
registro

em
CTPS,
multa
do FGTS, e
demais

multas

previstas

na
CLT,
em

razão
da
inaplicabilidade
da CLT,
diante
do
caráter

administrativo
da
contratação
.Diante do
exposto
, OPINO pela PROCEDENCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
para
declarar
a
nulidade
dos
contratos

temporários
(07/2018 à 30/12/2023) e
condenar
a
parte

requerida
a
pagar
o valor de 8% (
oito

por
cento)
sobre
a
remuneração

bruta
(
correspondente

ao
percentual a
título
de FGTS), de 03/2019 a 12/2023,
referente

ao

período

efetivamente

trabalhado
e
não

prescrito
,
deduzindo
as
verbas

eventualmente

já

pagas
, com
atualização

pelo
IPCA-E, a
partir
da data
em
que
deveria

ter

sido

pago
, e
juros
de mora pela
caderneta
de
poupança
,
pelo
art. 1o F da Lei no 9494/97,
desde
a
citação

válida
. A
partir
de
dezembro
de 2021,
sobre

os

valores

deverá

incidir
,
tão

somente
, a taxa SELIC para
os

encargos

moratórios

surgidos

após
o
início
da
vigência
da EC 113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil.Para fins de
apuração
do valor,
deve
a
parte

autora

trazer
o
demonstrativo
do
cálculo

nos

exatos

termos
da
sentença
.Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
.Luís Fernando Silva e SouzaJuiz
Leigo
SENTENÇAVistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.P. I. C.CUIABÁ, 5 de
junho
de 2024.Amini Haddad CamposJuiz(a) de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamante

firmou

contrato

por

prazo

determinado
,
em

caráter
de
excepcionalidade
; b)
não

há

continuidade

na

contratação a justificar o reconhecimento da nulidade dos contratos
; c) a Lei Municipal no 542/2009
respalda
a
contratação

nos

moldes

estabelecidos

pelo

Município
; d) O
Município

utilizou
-se de
legislação
para a
contratação
da
parte

reclamante

em

caráter
eventual (professor
substituto
),
conforme

autoriza

expressamente
a
Constituição
Federal
em

seu
art. 37, IX.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
Princípio
da
Dialeticidade
.

4.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
.

Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não há qualquer óbice ao seu conhecimento
.
Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais o recorrente sustentou que não há se falar em nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

5.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

6.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Alto Taquari.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Alto Taquari são regidos pela Lei Municipal 542/2009. É permitido o contrato temporário, desde que não exceda a data de 31 de dezembro de cada ano exercício
,
admitindo uma prorrogação de 6 meses
(
arts
. 1o e 2o
, parágrafo único
)
.

No presente caso, os contratos temporários como professora, que vigoraram de fevereiro/2019 a março/2021 e, posteriormente, de fevereiro/2022 a dezembro/2023, já considerando a prorrogação admitida, não respeitaram a hipótese e o prazo legal (
IDs
230344267, 230344270, 230344271, 230344272 e 230344273/PJe2). Portanto, os contratos celebrados pelas partes são nulos e se encontram desvirtuados.

7.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).

Este deve ser calculado com base n
a sua remuneração bruta,
excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o
,
da Lei no 8.212/91. A
multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023). No presente caso, considerando que os contratos da parte reclamante são nulos, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de fevereiro/2019 a dezembro/2023, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (14/03/2024).

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024